Tribunal: STF
Processo: RE 1521150
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 267, fl. 15):



    “ADMINISTRATIVO. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO DO TCU. RESSARCIMENTO. RECURSOS FEDERAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 278), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MUNICÍPIO DE PESQUEIRA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 37, § 5º; e 100, § 3º e 4º, da CF/1988; 87 e 97, §12, do ADCT, bem como as teses fixadas nos Temas 666, 897 e 899 da Repercussão Geral, ao fundamento de que, no caso, ocorreu a prescrição, pois “considerando-se que a prestação de contas do Convênio nº 726/2007 (SIAFI nº 339527) ocorreu em 16 de março de 1999, conforme apontado no Anexo 06 e o término do convênio em 10 de dezembro de 2000, bem como o fato de que a determinação da citação regular do Município de Pesqueira somente ocorreu no âmbito do TCU em 2014, conforme se infere do Anexo 29, é inequívoca a ocorrência da prescrição em razão do transcurso de mais de 15 (quinze) anos entre a prestação de contas e a regular citação” (Doc. 278, fl. 8). 



    Aduz que “não há, na Lei n. 9.873/99, norma autorizando a conclusão de que, sendo a ação punitiva do Estado formada de duas fases, uma interna e outra externa, o prazo prescricional incidiria separadamente nessas duas hipóteses. O prazo prescricional é um só, que se conta a partir do fato ou da sua cessação, em se cuidando de infração permanente ou continuada” (Doc. 278, fl. 17). 



    Nessa linha, afirma que ”as decisões do Tribunal de Contas da União são prescritíveis e devem submeter ao lapso prescricional quinquenal, motivo pelo qual os Acórdãos do Tribunal de Contas da União foi irregular, considerando-se que proferido após mais de 5 (cinco) anos da da data final para a prestação de contas” (Doc. 278, fl. 34).



    Ao final, à consideração de “que se está a tratar de um lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos entre a prestação de contas e a instauração da tomada de contas especial em face do Município de Pesqueira, requer-se a declaração de prescrição da pretensão do TCU” (Doc. 278, fl. 45).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido na origem (Doc. 286). 



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição do crédito devido à União e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, anulando todos os acórdãos proferidos no curso do Processo TC 028.432/2011-8, em face do Município de Pesqueira/PE, ao fundamento de que “entre a data de negativa da prestação de contas, em 1999, e a efetiva inclusão do município autor para eventual cobrança, ocorrida em 2014, transcorreram-se quase 15 anos” (Doc. 227, fl. 7)



    O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento ao apelo da União e à remessa oficial, para afastar a prescrição ao fundamento de que “eventual paralisação indevida do procedimento na fase interna, não podem ser imputadas à União”. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 267, fls. 11-14):



    “O juízo de origem reconheceu a prescrição do crédito e determinou a anulação de todos os acórdãos no curso do Processo nº TC 028.432/2011-8, tão somente em face do Município de Pesqueira. 



    (…)



    Não é assim contudo.



    É que eventual paralisação indevida do procedimento na fase interna, não podem ser imputadas à União, que, no caso em análise, antes da instauração da tomada de contas, não tinha como adotar as medidas cabíveis, para cobrança da dívida. 



    Justo por isso, não há falar em prescrição entre a data da negativa da prestação de contas, em 1999 e 2011, quando os autos foram enviados ao TCU. 



    (…)



    Com efeito, este Tribunal Regional possui o entendimento de que, antes da remessa da tomada de contas ao TCU, há uma "fase interna" de controle, na qual o órgão repassador dos recursos apura a existência do dano, o valor e a responsabilidade do agente público, tratando-se tal apuração de causa interruptiva do lustro prescricional. Somente depois de concluída essa etapa é que a tomada de contas será enviada ao TCU, a fim de que se dê início a respectiva "fase externa", iniciando na data do envio do relatório conclusivo elaborado pelo órgão de controle interno a contagem do prazo prescricional para o exercício da atividade de controle externo do TCU. Desse modo, no caso, não há falar em prescrição.”



    Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário do STF, no julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral (RE 636.886-RG, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: 



    “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” 



    No julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 636.886-RG, o Plenário desta CORTE confirmou a tese de que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, rejeitando o pedido de modulação de efeitos, bem como afastando as alegações de omissões, contradições e obscuridades, em acórdão assim ementado: 



    “TEMA 899 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS (CF, ART. 71, § 3º). PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O acórdão embargado não apresenta omissões, contradições ou obscuridades. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    2. A questão controvertida decidida no Tema 899 da repercussão geral definiu a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do art. 71, § 3º, da CF, que estabelece: “as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo”.



    3. Após a conclusão da tomada de contas, com a apuração do débito imputado ao jurisdicionado, conforme definido pelo STF, a decisão do TCU formalizada em acórdão terá eficácia de título executivo e será executada conforme o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980).



    4. Inexistência de hipótese de imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em 5 (cinco) anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente, conforme consta no acórdão embargado.



    5. Ausência dos pressupostos necessários à modulação dos efeitos do julgado.



    6. Embargos de Declaração rejeitados.”



    Na oportunidade, ficou esclarecido que “nenhuma consideração houve acerca do prazo para constituição do título executivo, até porque esse não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 899, que ficou adstrito, como sobejamente já apontado, à fase posterior à formação do título”, o que não quer dizer que não incida prazo para constituição do título executivo. 



    Desse modo, em complemento à supracitada conclusão, esta CORTE, baseada na máxima hermenêutica “ubi eadem ratio, ibi eadem, legis dispositio” (“onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de Direito” – CARLOS MAXIMILIANO. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 20. ed. 2011, p. 200), vem decidindo, então, que a constituição do título executivo pelo TCU deve observar o que previsto na Lei 9.873/1999, inclusive quanto aos marcos interruptivos ali previstos. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 



    1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019). 



    2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal.



    3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017- TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (MS 37.586 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999. REFORMA PONTUAL DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO DOS IMPETRANTES PROVIDO. 



    I – O exercício das pretensões de ressarcimento e punitivas pelo Tribunal de Contas da União está sujeito aos efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com o prazo e os marcos interruptivos previstos na Lei federal n. 9.873/1999, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    II – Inexistência, no caso concreto, de marco temporal apto a interromper a prescrição antes do fim do prazo de cinco anos, contado da prática do ato. Atos apontados pela União e praticados na fase de controle interno que não traduzem medida inequívoca de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada e que, posteriormente, tenham coincidido com o objeto de procedimento instaurado no âmbito do Tribunal de Contas União. 



    III – Decurso de quase treze anos entre o primeiro marco interruptivo apontado pela União e a conclusão da fase interna da tomada de contas especial. Afastamento da prescrição que só seria possível com a múltipla incidência de marcos interruptivos de mesma natureza, o que é inviável, sob pena de se chancelar a perpetuação da imprescritibilidade. 



    IV- Recurso da União a que se nega provimento. Recurso dos impetrantes provido para declarar a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário exercida pelo TCU no âmbito da Tomada de Contas Especial n. 018.801/2014-5.” (MS 34.705-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Dje de 2/5/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA .OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo Tribunal de Contas da União – TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 36990 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 1º/06/2023)



    Nos termos do art. 2°, II, da lei 9.873/1999, interrompe-se a prescrição da ação punitiva por qualquer ato inequívoco, que importe, apuração do fato. Entretanto, no caso concreto, é possível constatar o transcurso de prazo superior a 05 anos, apto, portanto, a configurar a incidência do prazo prescricional, tendo em vista que o prazo inicial considerado foi a data da negativa da prestação de contas, em 1999, e a primeira notificação para que o impetrante se manifestasse sobre as irregularidades apontadas só ocorreu em 2014 - passados, portanto, mais de 5 anos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente